Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719138-55.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. COMPRA DE VEÍCULO FORD K 2018/2019. AQUISIÇÃO OCORRIDA EM 10-09-2018. GARANTIA DE 3 ANOS. VÍCIO OCULTO. MOTOR COM DEFEITO. DIVERSAS TROCAS. ARTIGO 18, §1o E §3o DO CDC. RESTITUIÇÃO DEVIDA, SEM ÔNUS E MULTAS. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer com dano moral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora, mediante depósito em juízo, a quantia por ela paga pelo veículo adquirido junto à primeira demandada. por suposto vício oculto (defeito no motor). 1.1. Na apelação, o primeiro réu requer a reforma da sentença. Aduz que houve a troca completa dos motores defeituosos, tendo sido sanados integralmente os vícios distintos constatados. Narra que atuou e empenhou todos os esforços necessários para corrigir os diversos defeitos relatados, tendo-os sanado em todas as ocasiões pleiteadas, não sendo possível sustentar o desprezo ao preceituado pelo art. 18, §1o, do CDC. Alegou que o perito judicial concluiu não ser possível determinar a causa efetiva das falhas dos motores substituídos, não sendo possível utilizar-se das alegações do perito judicial para aferir a existência de defeito recorrente no veículo, tendo em vista que os motores anteriores não foram periciados. Sustenta que o artigo 18, do CDC, prevê a possibilidade de as partes convencionarem a prorrogação do prazo do conserto do veículo por até 180 (cento e oitenta) dias. Narrou a existência enriquecimento ilícito da autora porquanto utilizou o veículo por dois anos. Por fim, requer que a devolução do veículo a ser realizada pela autora deva ser livre de qualquer ônus ou embaraços, multas e impostos. 1.2. O segundo réu interpôs apelação. Narra que houve violação ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o veículo vem sendo utilizado pela autora. Alega que o veículo objeto da lide não apresenta vícios de fabricação e os reparos necessários foram realizados sem ônus respeitando ao trintídio legal. Sustenta que na remota hipótese de a rescisão contratual ser mantida, pugna pela reforma da sentença para que os valores a serem ressarcidos correspondam à Tabela FIPE na época do cumprimento de sentença, pois não se trata de um veículo novo, e sim um veículo com mais de 30 mil km rodados e cerca de 6 anos de uso regular. Requer, também, a devolução do veículo livre de quaisquer ônus. 2. Trata-se de relação de consumo, devendo a contenda ser apreciada sob o viés do regramento delineado nos artigos do CDC. 3. O cerne da controvérsia diz respeito à alegação de vício oculto do veículo automotor, adquirido pela autora, que teria apresentado os defeitos desde o momento da compra. 3.1. Dos relatos da parte autora e das provas coligidas verifica-se que, cerca de 5 meses após a compra do veículo, a recorrente reclamou ao representante da apelante falhas, quando, então, foi levado à oficina para os devidos reparos. 3.2. Desde então, o veículo fora submetido a conserto em diversas datas, momentos estes em que o motor do veículo foi substituído três vezes. 3.3. Observa-se que o acervo fático-probatório corrobora com a alegação de existência de vício oculto no veículo objeto dos autos, o que foi confirmado pelo laudo pericial acostado. 3.4. Em razão da extensão do vício, o reparo do veículo em questão, além de diminuir seu valor, pode colocar em risco a própria incolumidade física da autora quando da utilização do veículo. 3.5. Nesse contexto, não é razoável impor à demandante a permanência de bem eivado de vícios até então ocultos. 4. Jurisprudência: “(...) 4. Concluindo-se pela existência de defeitos no automóvel vendido pela apelante-ré ao autor, e não tendo ela se desincumbido do ônus de provar quaisquer das excludentes de sua responsabilidade, mostra-se justificável a rescisão do contrato, com a reparação de todos os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 18, § 1° do CDC. (...).” (07232773920178070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/3/2019). 5. Do pedido de devolução do veículo livre de ônus e multas. 5.1. Não há como ser acolhido o pleito, pois, os apelantes o fizeram por meio de contestação, e não de reconvenção ou de ação autônoma, como bem salientou o magistrado 5.2. A presente ação não possui natureza dúplice, de modo que não é dado à parte ré deduzir pretensão condenatória por meio de contestação em ação submetida ao procedimento comum. 5.3. Jurisprudência: “(...) 1. A demanda submetida ao rito ordinário comum não comporta pedido contraposto formulado na contestação. (...)” (20130610011189APC, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 10/3/2016). 6. Apelos improvidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 374, incisos II e III, do CPC, defendendo que não cabia à recorrente comprovar fato incontroverso, admitido e não impugnado pela parte adversa. Afirma que a recorrida nunca refutou a alegação de que não estava na posse do veículo. Requer sejam as intimações e notificações judiciais veiculadas em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada afronta ao artigo 374, incisos II e III, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, não se verifica a alegada obscuridade. O aresto foi claro ao expor que o acervo probatório nos autos corrobora a alegação da existência de vício oculto no veículo objeto dos autos, o que foi confirmado, inclusive, pelo laudo pericial acostado. O decisum expôs de maneira escorreita que não há como se afirmar que a autora continuou a utilizar o veículo, uma vez que os próprios documentos acostados confirmam que a utilização do bem poderia colocar em risco a vida da requerente. Cumpre ressaltar que o artigo 373 do CPC aduz que o ônus da prova cabe a quem alega o fato constitutivo de seu direito, que se inverte em face da alegação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo. No caso dos autos, a prova acostada milita em favor da autora, porquanto demonstra que a utilização do veículo poderia colocá-la em risco. Dessa forma, cabia a parte ré comprovar sua alegação de que a requerente estava utilizando o veículo durante o tempo em que ficou com o bem parado. (ID 552382720). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que sejam as intimações e notificações judiciais veiculadas em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023